Tribunal: STF
Processo: ARE 1295197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR. AUXÍLIO -EDUCACIONAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA. SENTENÇA MANTIDA.
    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.
    2. O Imposto de Renda (IR) é tributo de competência privativa da União Federal, incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
    3. Consoante dispõe o artigo 43 do CTN, o fato gerador do Imposto de Renda compreende a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial decorrente da percepção de renda ou de proventos de qualquer natureza.
    4. O artigo 43, §1°, do CTN preconiza que a incidência do IR independe da denominação da receita ou do rendimento, sendo, portanto, imprescindível examinar a natureza jurídica concreta da verba percebida para definir se constitui acréscimo ao patrimônio do contribuinte. Precedentes do STJ.
    5. Conforme salientado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1.459.779, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 881), o fato gerador do imposto de renda não está relacionado com a composição do salário de contribuição para fins previdenciários ou com a habitualidade de percepção dessa verba, mas, sim, com a existência, ou não, de acréscimo patrimonial.
    6. Ocorre, porém, que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a natureza indenizatória do denominado auxílio -educacional. Com efeito, não houve juntada aos autos de qualquer documento que pudesse comprovar o fundamento, as hipóteses e a periodicidade de pagamento da referida verba; os titulares e beneficiários do auxílio; o efetivo pagamento da parcela, com os correspondentes valores percebidos, o que poderia ser comprovado mediante a simples juntada de contracheques dos titulares do benefício; a necessidade de comprovação dos gastos incorridos pelo empregado, como condição para o pagamento do auxílio -educacional, o que evidenciaria se tratar verdadeiramente de verba destinada a recompor o patrimônio material do empregado.
    7. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe ao autor da ação a prova dos fatos constitutivos do seu direito, colacionando aos autos as provas imprescindíveis à comprovação do direito alegado, seja no momento da propositura da ação, seja por ocasião da fase instrutória.
    8. Na espécie, não restou minimamente comprovado nos autos o fundamento, as hipóteses e as condições de pagamento do auxílio -educacional, dentre outros elementos indispensáveis para que se afira a natureza jurídica da verba em discussão para fins de incidência do imposto de renda, sendo forçosa a manutenção da sentença de improcedência.
    9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XXXV, 145, § 1º, 153, III, 205, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A controvérsia dos autos limita-se a saber se é devida a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o auxílio-educacional pago pelo empregador aos substituídos pelo sindicato autor da presente ação.
    O Imposto de Renda (IR) é tributo de competência privativa da União Federal, incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, nos termos do artigo 153, inciso III, da Constituição Federal de 1988, cujo teor é o seguinte: 
    (...)
    Consoante dispõe o artigo 43 do CTN, o fato gerador do Imposto compreende a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de acréscimo patrimonial decorrente da percepção de renda ou de proventos de qualquer natureza. Confira-se, no ponto, o teor do dispositivo:
    (...)
    Nessa ordem de ideias, conforme expus em sede doutrinária, o fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza, consistindo, portanto, no “acréscimo patrimonial (riqueza nova) disponível (faculdade de usar), independente da sua origem ou titularidade, desdobrando-se nos seguintes elementos: a) renda: acréscimo patrimonial, de caráter pessoal, graduada segundo a capacidade contributiva. Trata-se dos ganhos derivados do capital, do trabalho ou de ambos combinados. Importâncias recebidas por pessoa física ou jurídica, durante certo período, como remuneração de trabalho, lucro ou de investimento de capital; b) proventos: são os rendimentos derivados de aposentadoria, pensão e benefícios de natureza previdenciária, ou prêmios de loteria, recompensas, doações, e até ganhos ilícitos, entre outros” (ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Tributário, p. 337). 
    Não por outra razão, o artigo 43, §1º, do CTN, preconiza que a incidência do IR independe da denominação da receita ou do rendimento, sendo, portanto, imprescindível examinar a natureza jurídica concreta da verba percebida para definir se constitui acréscimo ao patrimônio do contribuinte.
    (...)
    No caso dos autos, o apelante sustenta que os valores pagos a seus substituídos a título de auxílio -educacional não integram a base de incidência do imposto de renda, na medida em que a verba se destina a recompor a perda patrimonial decorrente do custeio de despesas com educação, ostentando, assim, nítido caráter indenizatório.
    Ocorre, porém, que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a natureza indenizatória do denominado auxílio -educacional.
    Com efeito, não houve juntada aos autos de qualquer documento que pudesse comprovar o fundamento, as hipóteses e a periodicidade de pagamento da referida verba; os titulares e beneficiários do auxílio; o efetivo pagamento da parcela, com os correspondentes valores percebidos, o que poderia ser comprovado mediante a simples juntada de contracheques dos titulares do beneficio; a necessidade de comprovação dos gastos incorridos pelo empregado, como condição para o pagamento do auxílio -educacional, o que evidenciaria se tratar verdadeiramente de verba destinada a recompor o patrimônio material do empregado.
    (...)
    Na espécie, verifico que não restou minimamente comprovado nos autos o fundamento, as hipóteses e as condições de pagamento do auxílio -educacional, dentre outros elementos indispensáveis para que se afira a natureza jurídica da verba em discussão para fins de incidência do imposto de renda, sendo forçosa a manutenção da sentença de improcedência."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente